Tribunal: TJDFT
Processo: 0712677-46.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC).
2. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria julgada, pois seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do CPC. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado (Tese no 1 da Edição no 189 do informativo “Jurisprudência em Teses”). A reforma do acórdão depende do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.
3. O tribunal não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos suscitados pela parte, desde que se pronuncie quanto aos relevantes para a manutenção ou reforma da decisão impugnada (EDcl no AgRg no REsp 1862242/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).
4. Os embargantes sustentam omissão por parte da Turma ao não se pronunciar sobre: 1) o cerne da fundamentação da alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa; 2) a incidência do art. 357, CPC, que exige decisão de saneamento e organização do feito; e 3) os julgados do TJDFT apresentados ao longo da demanda.
5. O acórdão foi claro ao dispor que não houve cerceamento de defesa da decisão que indeferiu o pedido de produção de prova de exibição documentos. Diante da desnecessidade da dilação probatória pretendida pelos embargantes, o processo restou devidamente concluso para sentença, o que ensejou o afastamento das hipóteses do art. 357, CPC. Em consequência, foram rejeitadas as teses preliminares de cerceamento de defesa e de ausência de decisão de saneamento e de organização do feito.
6. Recurso conhecido e rejeitado.